Tribunal: TJSP
Processo: 1500751-27.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Condenações que devem ser mantidas porque lastreadas nas firmes palavras dos policiais militares, na confissão parcial de um dos réus e na frágil negativa do outro. Réus primários, de bons antecedentes e que não integram grupo criminoso. Redutor. Necessidade, por força do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Regime aberto.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Condenações que devem ser mantidas porque lastreadas nas firmes palavras dos policiais militares, na confissão parcial de um dos réus e na frágil negativa do outro. Réus primários, de bons antecedentes e que não integram grupo criminoso. Redutor. Necessidade, por força do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Regime aberto. Substituição. Apelo parcialmente provido.